Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de cárcere privado, previsto no artigo 148, § 1o, I, do Código Penal e do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto às teses defendidas na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. Se o acórdão embargado analisou detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de matéria já apreciada, não há o vício apontado.
5. O consentimento da ofendida não exclui o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, haja vista que o bem jurídico tutelado é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.